Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706121-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARGET VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, CHRISTIAN LINS ZEREDO APELADO: CHRISTIAN LINS ZEREDO, TARGET VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo autor CHRISTIAN LINS ZEREDO e pelas rés HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA. e TARGET VEÍCULOS LTDA. contra a sentença de ID 19791311, proferida nos autos da ação de conhecimento e integralizada pela sentença dos embargos de declaração de ID 19791384, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a parte ré, solidariamente, a restituir ao autor o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente aos custos com o conserto do veículo, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No ID 19791378, a ré HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. requer seja o seu recurso recebido e processado no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, sob o argumento de que a sentença pode ocasionar dano irreparável. Alega que deve o recurso ser recebido no efeito suspensivo sobretudo em razão da provisoriedade do título que se fundará a execução, bem como a impossibilidade de restituição das partes ao estado anterior, em caso de levantamento dos valores. Sustenta que se verifica a existência de possíveis danos irreparáveis e de difícil reparação, pois estará obrigada a cumprir com obrigação que poderá ser revertida em face do julgamento do presente recurso. Preparo recursal no ID 19791379. Contrarrazões apresentadas por CHRSTIAN LINS ZEREDO no ID 19791402 e por TARGET VEÍCULOS LTDA. no ID 19791406. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do § 4o do art. 1.012 do CPC a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação nas hipóteses em que a lei determina a imediata produção dos efeitos da sentença após a sua publicação, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, conforme relatado, a ré/apelante alega, em síntese, que a provisoriedade do título pode gerar risco irreparável ou de incerta reparação, devendo ser evitado prejuízo excessivo e desnecessário. Com efeito, eventual execução provisória para o cumprimento da condenação à restituição do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em desfavor de uma renomada marca do ramo de veículos não representa considerável prejuízo ou risco de insolvência à empresa, tampouco impede que, caso o julgado seja revertido em sede recursal, as partes voltem ao status quo ante. Ademais, nos termos do art. 520, inciso I e § 1o, do CPC, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, dependendo o levantamento de eventual depósito em dinheiro de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz nos autos. Nesse descortino, não se verifica comprovação de risco irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 29 de setembro de 2020 11:14:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator